Tribunal: TJPA
Processo: 0804856-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804856-41.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804856-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800238-54.2021.8.14.0011

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 344 do CPB e 236 do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 344 DO CPB E 236 DO ECA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804856-41.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800238-54.2021.8.14.0011

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 344 do CPB e 236 do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari
, que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante se encontra custodiado desde o dia 24/08/2021, sendo que até a presente data não houve a conclusão da instrução processual, ofendendo os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional.

Assevera, portanto, que a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, ofendendo demasiadamente o postulado da dignidade da pessoa humana.

Por tal razão, pugna pela concessão de liminar para restabelecer a liberdade do coacto, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/04/2022, por meio de Ofício n°019/2022-GABJ (Id. 9036394).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações (Id. 9036394) prestadas pela referida autoridade, o processo segue seu fluxo normal, em fase de citação, aguardando o oferecimento de defesa prévia, transcorrendo portanto, a bom tempo e modo, com a com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram.

Insta salientar que o Juízo a quo também informou sobre as causas ensejadoras da medida preventiva, em que o paciente foi autuado em situação flagrancial tentando coibir a atuação do Conselho Tutelar na averiguação da prática de maus tratos contra seus filhos menores, informando ainda que as testemunhas alegaram que o demandante é usuário de drogas e se torna violento quando está sob efeito de substância entorpecente, sendo portanto, evidente a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022